Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-18.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026484-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (AGRAVANTE), NELCY VOLPATO - CPF: 546.206.359-87 (AGRAVADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FABIO DEL CANALE VIZENTIM contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O Agravante alega situação financeira precária desde 2015, comprovada por documentos juntados aos autos, destacando-se a inexistência de renda, movimentação bancária insignificativa e ausência de declaração de valores em seu imposto de renda. Pleiteia o provimento do recurso para deferir o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se o Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme o § 3º do artigo 99 do CPC, cabendo à parte contrária demonstrar sua inconsistência.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo apenas comprovação de dificuldade financeira, e não de miserabilidade.

O Agravante demonstra por meio de documentos a ausência de renda, inexistência de valores nas declarações de imposto de renda e de movimentações financeiras expressivas, corroborando a alegação de hipossuficiência.

O indeferimento do benefício pode comprometer a subsistência do Agravante, configurando risco de prejuízo à garantia de acesso à justiça.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a comprovação de dificuldade financeira suficiente é fundamento para a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
FABIO DEL CANALE VIZENTIM
contra a decisão de ID. 240021680 – pág. 26, proferida nos autos de origem nº 1010047-73.2024.8.11.0040, em face de
NELCY VOLPATO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que este não comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, a Agravante afirma que as custas judiciais ultrapassam o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega que enfrenta grave crise financeira desde o ano de 2015, decorrente de vários eventos adversos que impactaram significativamente sua capacidade financeira.

Aduz que acostou documentação suficiente para comprovação de sua renda financeira atual.

Suscita que é réu em inúmeras ações de cobrança, execução de título judicial e extrajudicial e cumprimento de sentença que, juntos, superaram o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

Requer o provimento do recurso para deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 251427690.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Observa-se que o Agravante encontra-se desempregado desde o ano de 2015, não auferindo qualquer renda. Ademais, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que não houve a declaração de valores em suas últimas declarações de imposto de renda.

Além disso, verifica-se que o Agravante não tem movimentação significativa em sua conta bancaria, o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025